Tribunal: STF
Processo: AI 811223
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU CERTIDÃO QUE ATESTE SUA NÃO-APRESENTAÇÃO. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010. 



    1. Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde.



    2. Agravo regimental desprovido.